Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MEDIDA QUE NÃO SE JUSTIFICA ANTE O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA QUALQUER ATO DE EXECUÇÃO.
I. Após o deferimento do processamento da recuperação judicial do executado não se justifica a renovação de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do Sisbajud.
II. Execução que tem por objeto crédito constituído anteriormente ao pedido de processamento da recuperação judicial está subordinado aos efeitos do seu deferimento, na esteira do que prescrevem os artigos 6o, caput, 49, caput, 52, inciso III, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
III. A realização de qualquer ato de constrição passa, com o processamento da recuperação judicial, à órbita decisória do juízo respectivo.
IV. Recurso conhecido e desprovido.